Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-41.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REMUNERAÇÃO MENSAL SÓCIO. PRÓ-LABORE. CRÉDITOS VENCIDOS. PREVISÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO. RENÚNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO.

1. Afigura-se a legitimidade passiva de sociedade empresária composta por várias pessoas jurídicas distintas, sendo responsável pelas dívidas porventura existentes perante os sócios.

2. Na hipótese da pretensão de débitos de sócio de empresa, o Código Civil não traz prazo de prescrição, motivo pelo qual em se tratando de responsabilidade contratual, o prazo prescricional aplicável é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

3. Estando demonstrado nos autos que há previsão contratual de remuneração mensal do sócio por meio de pró-labore, o qual foi registrado em Assembleia Geral Extraordinária, a qual consignou, ainda, a inadimplência e o valor total a ser pago, o sócio faz jus ao recebimento de seus créditos vencidos.

4. Demais disso, ausentes no acervo probatório dos autos qualquer circunstância que demonstre a compensação dos débitos, renúncia ou cessão da remuneração, merece ser mantida a condenação de pagamento da remuneração em atraso.

5. Recurso conhecido e desprovido.